Tribunal: TCU
Processo: 023.031/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7012/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.031/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Gilvan da Silva (CPF XXX.897.061-XX); Divino Rufino de Sousa (CPF XXX.542.891-XX); Edivanir Luiza de Jesus (CPF XXX.555.541-XX); Erisvaldo Souza Parente (CPF XXX.296.641-XX); Francisco Heliodoro Filho (CPF XXX.924.181-XX); Jorge Luiz de Melo (CPF XXX.841.501-XX); Luiz Francisco de Castro (CPF XXX.194.171-XX); Pedro Ferreira Rodrigues (CPF XXX.069.231-XX); Rosangela Rodrigues de Souza (CPF XXX.258.331-XX) e Zildo Martins Cabral (CPF XXX.034.721-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.